Tribunal: TJES
Processo: 0001229-83.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001229-83.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN DOS ANJOS COGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001229-83.2022.8.08.0047

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: LUAN DOS ANJOS COGO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CRIMINAL.
OMISSÃO.
OCORRÊNCIA.
DESVALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO QUANDO O RÉU ESTAVA FORAGIDO.
EMBARGOS PROVIDOS
COM
EFEITOS MODIFICATIVOS
.

1. O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material.

2. A prática de crime por agente foragido demonstra maior reprovabilidade da conduta, revelando-se idônea a exasperação do vetorial da culpabilidade.

3. Embargos providos, com efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001229-83.2022.8.08.0047

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: LUAN DOS ANJOS COGO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face do v. Acórdão acostado no Id. 5987654, proferido à unanimidade pela eg. Segunda Câmara Criminal, por meio do qual fora dado provimento à apelação criminal interposta pelo apelante, ora embargado,
LUAN DOS ANJOS COGO
, para, afastando a desvaloração da circunstância judicial da culpabilidade, redimensionar a reprimenda imposta ao apelante.

Em síntese (Id. 6012494), o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
argumenta que incorreu em omissão o v. Acórdão, objurgado, porquanto não levou em consideração que o vetor da culpabilidade fora reputado desfavorável ante o fato do réu, ora embargado, ter cometido o delito apurado no presente feito enquanto estava foragido da justiça. Ressalta, ainda, que, ao contrário do que consta no Acórdão impugnado, o desvalor do vetorial da culpabilidade não está consubstanciado na condenação anterior do embargado, o que, de fato, configuraria
bis in idem
com o modulador dos maus antecedentes.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal.

A título de contextualização, é de se pontuar que, na sentença, o ora embargante foi condenado nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime semiaberto.

A Defesa interpôs recurso de apelação criminal, postulando, tão somente, o redimensionamento da reprimenda basal, ante a inidoneidade na fundamentação da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, em flagrante
bis in idem
, visto que foram utilizados os maus antecedentes do agente para desvalorar tanto o modulador da culpabilidade quanto o dos antecedentes.

No voto condutor de minha relatoria, restou consignado o seguinte:

“
À luz de tal contexto, verifica-se que, na primeira fase do sistema trifásico de dosimetria da pena, o Juízo primevo desvalorou o vetorial da culpabilidade consubstanciado no fato de que
“a culpabilidade extrapola a norma, visto que
o réu voltou a delinquir enquanto encontrava-se com mandado de prisão em aberto pela condenação nos autos de nº 0001762-86.2018.8.08.0013
,
em razão de condenação anterior
,
desvelando sua total indiferença aos ditames legais e à confiança que outrora lhe foi depositada
, o que eleva o grau de reprovabilidade da sua conduta.
”

Por sua vez, o sopesamento negativo dos antecedentes criminais fora arregimentado na ação penal nº
0002999-63.2015.8.08.0013
(Execução nº 0001762-86.2018.8.08.0013).

Ora, em consonância com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
“a culpabilidade, para fins do art. 59, do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do acusado. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito”.
(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.001.614/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

Assim sendo, há que se reconhecer que caracteriza nefasto
bis in idem
a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para macular tanto o modulador da culpabilidade quanto o dos maus antecedentes, devendo, pois, ser neutralizado o vetorial da culpabilidade”.

Registre-se, ainda, que, afastado o modulador da culpabilidade, a reprimenda fora redimensionada para 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime semiaberto, em atenção ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

À luz de tal contexto, assevera o embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
que a desvaloração da culpabilidade está arregimentada no fato de que o denunciado, ora embargado, cometeu o crime quando estava foragido e não na condenação anterior transitada em julgado.

Examinando atentamente a questão, verifico que
assiste razão ao
embargante

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

Ainda que, inicialmente, tenha se entendido que a desvaloração da culpabilidade estivesse assentada na condenação anterior com trânsito em julgado, o que configuraria nefasto
bis in idem
, visto que também fora desvalorado o modulador dos maus antecedentes, na verdade, o fundamento para a negativação da culpabilidade é o fato do crime ter sido cometido quando o réu estava com mandado de prisão em aberto.

Diante de tal panorama, é de se pontuar que a culpabilidade, para fins do art. 59, do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Dessa forma, a prática de crime por agente foragido demonstra maior reprovabilidade da conduta, revelando-se idônea a exasperação do vetorial da culpabilidade.

Nesse contexto, o entendimento sedimentado pelo Tribunal da Cidadania converge no sentido de que a
“A prática de novo crime quando o réu está foragido do sistema penitenciário é fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base.
(H
C n. 616.133/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
os presentes embargos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, para, atribuindo efeitos infringentes, modificar o julgamento do Recurso de Apelação Criminal, restaurando a valoração negativa do vetor culpabilidade e, via de consequência, manter a reprimenda aplicada ao apelante, ora embargado, na sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, (Id. 5283838, Vol. 01, pp. 165/170), por meio da qual fora condenado nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime semiaberto, em razão da reincidência.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. para DAR PROVIMENTO ao recurso.